Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734880-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JULIA VIRGINIA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI n.o 9.656/98. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. SEM ESPECIFICAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO DO PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência para que seja reconhecida a abusividade dos reajustes, por faixa etária, em plano de saúde de autogestão. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora contratou, em 22 de maio de 1998, o plano de saúde denominado “CASSI Família I”. (ii) reajustes por faixa etária aplicados em 2007, 2017 e 2022 (48.96%, 55.85% e 23.31%, respectivamente), mesmo na ausência de especificação do percentual em contrato. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) reconhecer a regularidade dos reajustes por faixa etária realizados no contrato de plano de saúde firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O contrato celebrado entre as partes não se sujeita à normatização prevista na Lei n.o 9.656/1998, pois, além de ter sido celebrado em data anterior ao início de sua vigência em 02 de janeiro de 1999, não teria sido efetivada a adaptação ao seu regime à luz do entendimento firmado pelo STF/Tema n.o 123, julgado sob a sistemática da repercussão geral. 5. O contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão também não se submete à legislação consumerista (Súmula 608 do STJ). Entretanto, deve observância ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, o que serve de fundamento para impedir irregularidades ou abusividades em caso de reajustes por mudança de faixa etária. 6. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Temas n.o 952 e 1.016, estabeleceu as condicionantes à referida revisão de mensalidades, quais sejam: existência de previsão contratual; observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e não aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Ainda em relação a contratos “antigos e não adaptados”, consignou a importância de se observar, especificamente, o que estiver detalhado em contrato, além das diretrizes fixadas na Súmula Normativa n.o 03/2001 da ANS. 7. No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de reajuste da mensalidade por faixa etária. Contudo, não discrimina as classes tampouco especifica os percentuais a serem aplicados em cada uma, em nítida violação aos deveres de informação e transparência, corolários da referida boa-fé objetiva, sem que o fato de ser divulgado tabela com os índices de reajuste no sítio eletrônico da parte apelada seja apto a alterar essa conclusão, pois tal forma de comunicação também não se encontra prevista ou disciplinada na avença firmada entre as partes. 8. Mais precisamente, nos moldes preconizados pelo STJ, não é possível compelir a parte apelante à tarefa de vasculhar e juntar pedaços informativos para compreender em que medida se encontra sobrecarregada com os gastos inerentes a plano de saúde, sobretudo quando não demonstrados impedimentos à elaboração de aditivo contratual ou ao envio de boletos que contemplassem a memória de cálculo e a metodologia utilizada para a fixação dos percentuais cobrados. 9. Ademais, o laudo pericial atuarial limita-se a afirmar a equivalência entre os valores pagos e a tabela extracontratual supramencionada, sendo certo que a conclusão acerca da legitimidade desse proceder incumbe ao órgão julgador. 10. Presente a irregularidade/abusividade no reajuste aplicado, ora questionado, os valores pagos a maior devem ser restituídos à parte apelante, em sua forma simples, à míngua da ausência de má fé ou dolo na cobrança, o que se dará após apuração do quantum em sede de liquidação, sem prejuízo da fixação de novo índice na mesma seara, respeitados os critérios do mutualismo e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação provida. Sentença reformada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; Res. n.o 171/2008 da ANS, art. 12, § § 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.o 123; STJ, Temas n.o 952 e 1.016; TJDFT, Acórdão 1214986, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 19.11.2019. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 927, inciso III, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que o Tribunal reconheceu a existência de cláusula contratual prevendo reajuste por faixa etária e citou os Temas 952 e 1.016, ambos do STJ, mas concluiu pela abusividade sem demonstrar afronta aos critérios fixados. Defende que houve omissão e contradição, pois os percentuais estavam publicizados e atendiam à boa-fé, conforme perícia. Assim, requer reforma para garantir a observância dos precedentes obrigatórios e correta fundamentação da decisão; b) artigo 35 da Lei 9.656/98, afirmando que o acórdão ofendeu a referida norma ao aplicar suas disposições a contrato firmado antes da vigência da lei, ignorando sua inaplicabilidade retroativa. Sustenta que o plano CASSI Família I, de natureza coletiva, segue cláusulas originais livremente pactuadas, sem necessidade de autorização prévia da ANS, e que impor regras posteriores afronta o ato jurídico perfeito, e a segurança jurídica; c) artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, asseverando que o órgão julgador desconsiderou os princípios da liberdade contratual e da boa-fé, bem como a validade da cláusula de reajuste por faixa etária prevista no contrato original, essencial ao equilíbrio econômico-financeiro do plano. Enfatiza que invalidar tais reajustes viola o pacta sunt servanda e gera onerosidade excessiva. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 927, inciso III, do CPC, pois “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 421, 422, e 478, todos do CC, e 35 da Lei 9.656/98, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N